Tribunal: CARF
Processo: 13896.721241/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.721241/2011-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.646 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
FLAVIA BRANCO MICALI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS POR DEPENDENTE. INFORMAÇÃO EM DECLARAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser incluídos na
Declaração de Ajuste Anual (DAA) do contribuinte, sendo aos do declarante
somados para efeitos de tributação na declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.721241/2011-61
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721241/2011-61

Versa o presente processo sobre Impugnação à Notificação de Lançamento no
2009/022317648987525, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, correspondente ao
exercício de 2009, ano-calendário de 2008, que resultou em cobrança de Imposto Suplementar
no valor originário de R$ 8.414,95, que somados aos acréscimos legais atingiu a soma de R$
16.006,91, conforme fls nos 4 a 9.
A Notificação descreveu as seguintes infringências:
-Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Física, no valor de R$ 47.463,30,
informados como pagamento de Pensão Alimentícia, fl no 6;
-Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Benefícios ou Resgates de
Planos de Seguro de Vida (VGBL), da fonte pagadora UNIBANCO SEGUROS S/A – CNPJ no
33.166.158/0001-95, no valor de R$ 580,80 com IRRF no valor de R$ 82,66.
Com as alterações acima o Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido foi
alterado de Saldo de Imposto a Pagar Declarado igual a zero, para Imposto a Pagar de R$
8.414,95, conforme Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido, fl no 8.
Inconformado o sujeito passivo apresentou impugnação protocolada na data
20/06/2011, com as seguintes argumentações em seu favor, em resumo, fl no 02:
a) Primeiramente justificou sua mudança de endereço;
b) Que a Omissão de Rendimentos Recebidos refere-se a Pensão Alimentícia
recebida pelos filhos menores FELIPE e VINICIUS MICALI TALLI, paga pelo Sr. Renato
Maschietto Talli, pai dos menores, decorrente de Acordo Judicial homologado;
c) Que os filhos são adolescentes e se encontram sob sua guarda.
Para comprovar suas alegações apresentou cópia dos seguintes documentos:
-Documentação do Processo Judicial em que ficou determinado o valor que seria
pago a título de Pensão de Alimentos, fls 22 a 25;
-Cópia da Declaração de Ajuste Anual, apresentada em modelo Simplificado, na
qual fez constar no quadro dos dependentes os filhos FELIPE MACALI TALLI e VINICIUS
MACALLI TALLI, ambos nascidos na data de 07/03/1996, fls 12 a 16;
-Cópia da Declaração de Ajuste Anual apresentada pelo PROVEDOR da Pensão
Sr. Renato Maschietto Talli – CPF no 143.355.548-82, referente ao exercício de 2009, ano-
calendário de 2008, fls 17 a 21.
O processo foi analisado pela Delegacia de Origem, que emitiu TERMO
CIRCUNSTANCIADO, e decidiu manter o lançamento, fls 53 e 54 e Despacho Decisório, fl no
55, com ciência via postal, na data de 06/02/2012, conforme “AR”, fl 65.
Novamente inconformado o sujeito passivo protocolou impugnação na data de
07/03/2012, e repetiu as alegações apresentadas na inicial, no seguinte, fls 59 e 60:
a) Com relação à Pensão Alimentícia pertencer aos filhos que vivem sob sua
guarda;
b) Que por ser leiga no assunto, a Declaração foi elaborada por outrem, que
informou os rendimentos de pensão no campo dos rendimentos isentos;
c) Requereu que fossem apreciadas suas justificativas.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721241/2011-61

É o que importa relatar.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO CONJUNTA.
Uma vez verificado que os rendimentos tributáveis auferidos por dependente não foram
oferecidos à tributação, mantém-se o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é a
omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, no valor de R$ 47.463,30.
Do Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o sujeito passivo ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721241/2011-61

Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Não consta nos autos a data de ciência do lançamento, devendo ser considerada
a contribuinte cientificada na data de apresentação da impugnação, que se considera
tempestiva, motivo pelo qual dela se toma conhecimento para exame das razões e
fatos apresentados.
Relativamente à omissão de rendimentos decorrente de pensão alimentícia
auferida pelos filhos da contribuinte, não se pode concordar com o voto da relatora de
que o fato de a interessada ter optado pela tributação no modelo simplificado e não ter
se aproveitado da dedução de despesas com dependentes é suficiente para cancelar a
infração.
Entendo que a informação no quadro de Dependentes dos filhos menores que
viviam sob sua guarda e a inclusão dos rendimentos auferidos por eles, caracteriza a
opção pela apresentação de declaração em conjunto. Tal entendimento encontra
amparo no "Perguntas e Respostas do Exercício 2010", que reproduzo:
081
— Quem é considerado declarante em conjunto?
Somente é considerado declarante em conjunto o cônjuge, companheiro ou
dependente cujos rendimentos sujeitos ao ajuste anual estejam sendo oferecidos
à tributação na declaração apresentada pelo contribuinte titular.
CÔNJUGE OU FILHO (NA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE)
082
— Cônjuge e filho podem apresentar a declaração de rendimentos em
conjunto ou, sem apresentá-la, ficar na condição de dependente do declarante?
Sim. Porém, somente é considerada declaração em conjunto aquela em que
estejam sendo oferecidos à tributação rendimentos sujeitos ao ajuste anual do
cônjuge ou filho, desde que este se enquadre como dependente, nos termos da
legislação do Imposto sobre a Renda.
A declaração em conjunto supre a obrigatoriedade da apresentação da
declaração a que porventura estiver sujeito o cônjuge ou filho menor.
Atenção: O cônjuge ou filho que se enquadrar em qualquer das hipóteses de
obrigatoriedade de entrega de declaração e não estiver declarando em
conjunto fica dispensado de apresentá-la, caso conste como dependente na
declaração apresentada por outro cônjuge ou pelos pais, na qual sejam
informados seus rendimentos, bens e direitos.
Como se extrai do texto acima, tendo a contribuinte incluído os filhos como
dependentes e informado os rendimentos recebidos por eles no ano-calendário 2008,
às fls. 12/16, estes ficaram dispensados da entrega de declaração de rendimentos no
exercício em questão.
Ocorre que a contribuinte lançou os rendimentos de pensão alimentícia recebida
pelos filhos no campo de "rendimentos isentos e não tributáveis", cabendo à
autoridade fiscal, por meio do lançamento de ofício, fazer a correta classificação e
apuração da nova situação de imposto devido, respeitada a opção de tributação
simplificada efetuada pela contribuinte.
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.646 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.721241/2011-61

Ressalte-se que para afastar a tributação dos rendimentos de pensão auferidos
pelos seus dependentes, ainda que não tenha se aproveitado dessa dedução, a
contribuinte deveria ter provado que houve a entrega de declaração e tributação em
separado dos referidos rendimentos, ou provar a natureza de rendimentos isentos da
pensão recebida, o que não logrou êxito em fazer.
Quanto à infração omissão de rendimentos decorrentes de resgate de
previdência, deve ser mantida também por se tratar de rendimento tributável não
declarado pela contribuinte. Além disso, a contribuinte não se manifestou sobre essa
infração, entretanto, não tem apartação por não restar crédito tributário em cobrança
ao refazer a apuração do imposto com a inclusão da matéria não impugnada.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação, devendo ser mantida a
cobrança objeto da notificação de lançamento, às fls. 04/09.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral das omissões contidas nesta
notificação de lançamento, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Conclusão
Da análise dos elementos que constituem este processo administrativo, considero
que a recorrente não logrou êxito em comprovar a inexistência de omissão de rendimentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital